Tribunal: TJES
Processo: 0013337-88.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação; Pagamento Indevido; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013337-88.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
APELADO: JECI ALVES WERNEQUE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 013337-88.2015.8.08.0048

AP
ELANTE:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: JECI ALVES WERNEQUE

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

em detrimento de sentença de id 2102145 – Pág. 91/112 e id. 2102146 – Pág. 1/21 que julgou procedente em parte o pedido feito na inicial declarando a nulidade da cláusula de tarifa de serviços de terceiros, da tarifa de cadastro, bem como da cumulação de juros moratórios com a comissão de permanência, além de condenar o recorrente a restituir em dobro as tarifas consideradas nulas.

Em suas razões recursais de id. 2102146 – Pág. 45/71,
BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

pugna pela reforma do r
. decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que é legal a cobrança das tarifas (cadastro, serviço de terceiros, comissão de permanência) e de que não há abusividade nos valores cobrados, sendo estes avençados de acordo com a média do mercado, assim, descabida é a devolução pedida, muito menos em dobro, pois não houve má-fé na cobrança.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de devidamente intimados.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do apelo interposto e a ele dar parcial provimento apenas para determinar que a devolução se dê na forma simples e não em dobro. É como voto.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 013337-88.2015.8.08.0048

AP
ELANTE:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: JECI ALVES WERNEQUE

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, conforme antes relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
contra a r. sentença de id 2102145 – Pág. 91/112 e id. 2102146 – Pág. 1/21 que julgou procedente em parte o pedido feito na inicial declarando a nulidade da cláusula de tarifa de serviços de terceiros, da tarifa de cadastro, bem como da cumulação de juros moratórios com a comissão de permanência, além de condenar o recorrente a restituir em dobro as tarifas consideradas nulas.

Em suas razões recursais de id. 2102146 – Pág. 45/71,
BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

pugna pela reforma do r
. decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que é legal a cobrança das tarifas (cadastro, serviço de terceiros, comissão de permanência) e de que não há abusividade nos valores cobrados, sendo estes de acordo com a média do mercado, assim, descabida é a devolução pedida, muito menos a em dobro, pois não houve má-fé na cobrança.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de devidamente intimados.

Pois bem.

Começarei por analisar a suposta legalidade das tarifas anteriormente declaradas nulas na sentença.

Tarifa de Cadastro

Em tabela presente no id 2102145 – Pág. 81 dos autos oroginários, encontra-se expressa a nomenclatura da tarifa de cadastro, essa com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Cabe salientar que, apesar de ser uma cobrança permitida no momento da contratação (REsp n. 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 794103/RS), esta não foge das normas incluídas no CDC nem do Banco Central, devendo serem devidamente claras ao consumidor que arcará com os valores.

Não se encontra no contrato (id 2102145, página 47/50) em questão informações claras para o consumidor. A ausência do direito de informação quanto à natureza do serviço, explicitando claramente o que é, qual sua função e finalidade, e possibilidade de pagamento à vista ou em menor número de parcelas, somado ao fato de não haver, por exemplo, um formulário próprio ou contrato separado para os serviços e tarifas acessórias, também mostram uma inclusão de tal tarifa sem a transparência adequada, o que neste aspecto a torna abusiva, já que cobrada sem destaque suficiente na cláusula ao ponto de não permitir ao consumidor sequer saber onde o serviço seria empregado, numa prática que exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva e, portanto, abusiva, assim considerada pelo inciso V do artigo 39 do CDC.

Além disso, dispõe o artigo 6º, inc. III do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Da tabela de id 2102145 – Pág. 81 dos autos originários verifica-se que não há como extrair qualquer informação ao comprador da razão da cobrança, mas somente o respectivo valor e sua denominação, sendo clara afronta ao direito básico do consumidor.

Ao não fornecer as informações necessárias ao consumidor, entendo que a cláusula em questão torna-se abusiva, se enquadrando o artigo 51 do CDC:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;"

Diante do exposto, minha decisão é pacífica com a do primevo magistrado que reconheceu a nulidade da tarifa de cadastro.

Comissão de permanência

Vejamos análise do CONTRATO firmado em 27 de agosto de 2009 – 2102144 – Pág. 87:

16. [ ... ] Nessa hipótese, o ARRENDATÁRIO ficará sujeito ao pagamento, cumulativamente, de muita de 2 % (dois por cento) sobre o valor devido e Comissão de Permanência calculada pela taxa de mercado conforme dados informados pelo Banco Central do Brasil.

Já é sedimentado pelo Supremo Tribunal de Justiça, inclusive, apreciado em sede de recurso repetitivo a impossibilidade da cobrança da chamada comissão de permanência cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, como pode-se observar:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. [...]. 2. [...]. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
. 5. [...]. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (
STJ
; REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REAJUSTE. VARIAÇÃO CAMBIAL. RECURSOS NO EXTERIOR. PROVA DA CAPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. [...]. 2. [...]. 3. [...]. 4.
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado, sendo admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual)
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (
STJ
; REsp 1217057/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PEDIDO DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 30, 294 E 296 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1.
Inviável a pretensão de cumulação de comissão de permanência com demais encargos da mora, a teor das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.
2. Questão relativa à capitalização mensal de juros solucionada pela corte de origem também à luz de fundamento constitucional não impugnado pela via processual adequada (Súmula 126/STJ). 3. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ
; AgRg no REsp 1413573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015)

Tal posicionamento, bem é de ver, vai ao encontro da Súmula nº 472, STJ, segundo a qual “
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Assim sendo, é correto a declaração de nulidade da referida cláusula de cobrança da comissão de permanência, visto que sua cobrança não pode ser feita cumulada com juros ou quaisquer outros encargos moratórios.

Serviço de Terceiros

Em análise do contrato em questão, id 2102145 – Pág. 81 dos autos originários nota-se que a cobrança do serviço prestado a terceiro no valor de R$1364,24 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), apesar de existir, não é expresso nem claro que tipo de serviço foi prestado nem se o dinheiro foi direcionado realmente para este propósito.

A respeito disso, já é pacífico pelo colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, que:

(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Fere também o disposto no artigo 6°, inciso III, Código de Defesa do Consumidor, visto que o termo genérico "serviços de terceiros" não traz especificamente o serviço a ser prestado.

É fixado pelo Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Diante do exposto, abusiva é a cláusula de cobrança de serviços a terceiros quando não especificada detalhadamente no contrato, devido assim sua nulidade.

Devolução em dobro

Em relação à restituição em dobro, haja vista que, apesar de presente a abusividade na cobrança indevida, não existem nos autos elementos capazes de comprovar a má-fé do apelante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da presença da má-fé como requisito para permitir a condenação em dobro, assim se manifesta: “
a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos.
(AgInt no AREsp 915.579/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

Desse modo, apesar da forma abusiva que se deu a cobrança de tarifa de cadastro, serviço de terceiro e comissão de permanência, não há elementos nestes autos a revelar nítida má-fé da apelante, motivo pelo qual a restituição de seus valores deve se dar de forma simples e não em dobro, devendo a sentença atacada ser modificada neste aspecto.

Soma-se isso à contemporaneidade do tema de observância obrigatória trazido pelo STJ, visto que o contrato é de 2009, anterior às decisões vinculantes mencionadas neste voto..

Em face de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a devolução determinada em sentença seja de maneira simples apenas.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 013337-88.2015.8.08.0048

AP
ELANTE:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: JECI ALVES WERNEQUE

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE Revisão CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – Comissão de permanência – Serviço de Terceiros – CLÁUSULAS NULAS – RESTITUIÇÃO – ausência de má-fé – de maneira simples - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Quanto a Tarifa de Cadastro, não se encontra no contrato em questão informações claras para o consumidor. A ausência do direito de informação quanto à natureza do serviço configura clara abusividade na cláusula. Não há como extrair qualquer informação ao comprador da razão da cobrança, mas somente o respectivo valor e sua denominação, sendo clara afronta ao direito básico do consumidor. Cláusula abusiva, portanto, nula.

II – Quanto a comissão de permanência, já é sedimentado pelo Supremo Tribunal de Justiça, inclusive, apreciado em sede de recurso repetitivo a impossibilidade da cobrança da chamada comissão de permanência cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. Precedentes. Cláusula nula.

III – Quanto ao serviço de Terceiros, abusiva é a cláusula de cobrança de serviços a terceiros quando não especificada detalhadamente no contrato, devido assim sua nulidade.

IV – Apesar de presente a abusividade na cobrança indevida, não existem nos autos elementos capazes de comprovar a má-fé do apelante. Precedentes STJ (AgInt no AREsp 915.579/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). Sendo assim, a restituição de seus valores deve se dar de forma simples e não em dobro, devendo a sentença atacada ser modificada neste aspecto.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.